Tribunal: TCU
Processo: 033.267/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (Funasa/MS), responsabilizando o Sr. José Walter Marinho Marsicano Júnior, Prefeito Municipal de São José de Caiana/PB (Gestões 2009-2012 e 2013-2016), em decorrência da omissão na apresentação da prestação de contas final dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), transferidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 261/08 (Siafi 643633, peça 2, p. 121-123) firmado com a Funasa/MS, tendo por objeto a execução da ação de Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas, conforme definido no respectivo Plano de Trabalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (Funasa/MS), em decorrência da omissão na apresentação da prestação de contas final dos recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), transferidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 261/08 firmado entre aquela fundação e o Município de São José de Caiana/PB, tendo por objeto a execução da ação de Melhoria Habitacional para Controle da Doença de Chagas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Município de São José de Caiana/PB, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por José Walter Marinho Marsicano Júnior; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, incisos I e III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas de José Walter Marinho Marsicano Júnior, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa/MS), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 40.000,00 10/2/2009 D 60.000,00 30/11/2011 D 100.000,00 20/11/2012 D 137.180,96 4/4/2017 C 9.4. aplicar a José Walter Marinho Marsicano Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentarem, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde, ao Município de São José de Caiana-PB e ao responsável.